Tribunal: TJBA
Processo: 8035140-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035140-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARLENE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos mensais a título de "capitalização" em conta-corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em analisar: (i) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos e (ii) a proporcionalidade e a razoabilidade da multa cominatória diária fixada para uma obrigação de natureza mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se evidencia na alegação da consumidora de não ter contratado o serviço, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da pactuação. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da parte agravada. 4 - A multa cominatória, embora necessária para garantir a eficácia da decisão, deve ser proporcional à obrigação imposta. Sendo o desconto mensal, a fixação de multa diária se mostra desarrazoada, pois pode gerar enriquecimento sem causa. A periodicidade da sanção deve corresponder à periodicidade da conduta a ser coibida.

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para alterar a periodicidade da multa cominatória para mensal, mantendo-se o valor de R$ 100,00 por cada desconto indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.275944-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035140-70.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) Agravada
MARLENE DE SOUZA SANTOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para que a multa cominatória passe a incidir mensalmente.